Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-02.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000253-02.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LUCIANE BARROS DA SILVA - CPF: 828.856.991-91 (RECORRIDO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO TARDIA. ATRASO SIGNIFICATIVO. ASSIST
ÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

a

empresa

aérea

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 8.000,00,
em

ra
zão
do
cancelamento
de
voo

doméstico
com
comunicação

tardia
e
reacomodação

em
outro
voo
com
atraso
superior
a 15 horas
, tendo
sido

disponibilizado

apenas
um voucher de
alimentação
no valor de R$ 47,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discus
são
: (
i
) se o
cancelamento
do
voo

configurou

falha

na

prestação
do
serviço

ou

decorreu
de
caso

fortuito

ou

força

maior
; (
ii
) se o
atraso
de
voo
e as
circunstâncias
que
o

envolveram

configuraram

dano
moral
indenizável
; (
iii
) se o quantum
indenizatório

fixad
o
é
adequado

ou

excessivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
cancelamento
do
voo

doméstico
com
comunicação

apenas

durante
a
madrugada
do
dia
da
viagem
(
por
volta da 01h00) e
reacomodação
com
atraso
superior a 15 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
,
pois
não

observou
o
prazo

mínimo
de 72 horas de
antecedência

nem
o
limite
de 30
minutos
para
alteração
de
horário

em

voos

domésticos
,
conforme

estabelece
o
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC.

4.
Não

restou

comprovado
que
o

cancelamento

ocorreu

por

mot
ivo
de
força

maior

ou

caso

fortuito
,
uma

vez
que
os

documentos

apresentados
pela
empresa

aérea
(METAR e
informações

meteorológicas
)
não

demonstraram
de forma
conclusiva

a

impossibilidade
de
operação
de
voos
no
horário

originalmente

previsto
,
tampouco

expli caram a necessidade de remarcação para horário

tão
posterior.

5. O
atraso

significativo
de
voo
(
mais
de 15 horas),
somado
à
insuficiência
da
assistência
material
prestada
(voucher no valor de R$ 47,00,
inadequado
para
cobrir
as
despesas
de um
dia

inteiro
n
o
aeroporto
) e à
comunicação

tardia
do
cancelamento
,
configura

dano
moral
indenizável
,
ultrapassando

a

esfera
do
mero

aborrecimento
.

6. O valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 8.000,00)
mostra
-se
excessivo

considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especia
lmente
o
fato
de que a
parte

reclamante
,
embora

tardiamente
,
recebeu

assistência
material
adequada
(hotel,
alimentação
e
translado
)
quando

desembarcou

em
São Paulo,
devendo
ser
reduzido

para R
$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

parcialmente

provi
do
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
cancelamento
de
voo
com
comunicação

em

prazo
inferior
a 72
horas e
reacomodação
que
resulte

em

atraso
superior a 30
minutos

em

voo

doméstico

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
12 da
Resolução
400/20
16 da ANAC. 2. O
atraso

significativo
de
voo
(superior a 15 horas),
aliado
à
ausência
de
assistência
material
adequada
e à
comunicação

tardia
do
cancelamento
,
configura

dano
moral
indenizável
,
devendo
o valor da
indenização
ser
fixado
com base
nos

princípi
os
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
-se
a

extensão
do
dano
e as
circunstâncias
do
caso

concreto
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC;
Artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
; Artigos 12 e 14 do
Código de
Defesa
do
Consumidor
;
Artigo
944 do Código Civil;
Artigo
55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016; STJ
REsp
1796716/MG, Rel.
Minist
ra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVE
L, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024; TJMT, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000253-02.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido
:
LUCIANE BARROS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANE BARROS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Noticiou
que
em
09/01/2024
tinha
um
voo
de
retorno
para Cuiabá com
previsão
de
embarque

às
05h40 do
aeroporto
de
Navegantes
-SC, com
escalas

em
São Paulo e Brasília,
todavia
,
foi

informada

durante
a
m
adrugada
,
através
de
mensagem
via WhatsApp,
sobre
o
cancelamento
do
voo
, tendo
sido

reacomodada

em
outro
voo
com
saída

somente

às
20h40 e
recebido
um voucher de
apenas
R$ 47,00.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
restou

incontroverso
o
cancelamento
unilateral do
voo
, que
ocorreu

indevidamente
, pois a
companhia

aérea

não

apresentou

nenhuma

justificativa

capaz
de
eximir

sua

responsabilidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar

a

empresa

recorrente

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
cancelamento
do
voo

ocorreu

devido
a
condições

meteorológicas

adversas
,
evidenciado

por

meio
do METAR e
notícia

meteorológica
,
caracterizando

força

maior
; b)
prestou

assistência
material à
parte

autora
,
realocando
-a
em
outro
voo
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do rec urso para julgar

improcedente
a
demanda
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aer
onáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

a
o

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
não

poderão
ser
superiores
a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Cas
o
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Essas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As
alterações

realizadas
de
forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minut
os

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
."

Nesse
sentido
:

"(...) 4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transpor
tador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.
Inexistind
o

provas
da
comunicação

prévia

acerca
da
alteração
do
voo
,
somado

ainda
à
variação
superior
a 30

minutos
para
voos

nacionais
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO D
A COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

No
caso

em

análise
, a
parte

autora

comprovou
,
através
dos
documentos

juntados

aos
autos (ID 296813422/PJe2 e ID 296813423/PJe2), que
havia

adquirido

passagens
p
ara o
dia
09/01/2024, com
saída

prevista

às
05h40 de
Navegantes
/SC e
chegada

ao

destino
final
(Cuiabá/MT)
às
11h25,
após

conexões

em
São Paulo e Brasília.

Restou

demonstrado

também
que a
parte

reclamante

foi

informada
do
cancelamento
do
voo

apenas

durante
a
madrugada
do
dia
da
viagem
(
por
volta da 01h00),
conforme

mensagem
de WhatsApp
enviada
pela
companhia

aérea
(ID 296813423/PJe2),
ou

seja
, com
apenas

algumas
horas de
antecedência
,
em

desacordo
com o
prazo

mínimo
de 72 horas
estabelecido
pela
Resolução
d
a ANAC.

Por
fim
,
destaca
-se que a
reacomodação

oferecida
pela
empresa

aérea

resultou

em
um
atraso

significativo
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

só

conseguiu

embarcar

em

voo
com
saída

às
20h40,
ou

seja
, com
uma

diferença
superior a 15 horas
em

relação

ao

ho
rário

originalmente

contratado
,
ultrapassando

em

muito
o
limite
de 30
minutos

previsto
para
voos

domésticos
.

Portanto
,
como
o
cancelamento
e
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observaram

os

limites

legais

permitidos
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação

de
serviços
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,

essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pa
cificado
do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusi
vo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei nº
7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
,
determinação
da
autorida
de

competente
e
restrições

decorrentes
de pandemia.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alhe
io

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Dessa forma,
apenas
o
fortuito

externo
é
capaz
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

A
companhia

aérea

alegou
que
o

cancelamento
do
voo

decorreu
de
condições

meteorológicas

adversas
para
justificar
o
cancelamento
do
voo
.
Todavia
, a
simples

alegação
da
necessidade
de
alteração

por

motivo
de
más

condições

climáticas
,
sem
a
comprovação

efetiva
da
impossibilidade
de
operação
de
voos
,
não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DAN
OS MORAIS- CANCELAMENTO DE VOO- DANO MATERIAL DE NOVA PASSAGEM- DANO NÃO CONFIGURADO– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais e materiais, pela falha na prestação
de serviços, decorrente de cancelamento de voo. (...) "Analisado o processo e os documentos
a
ele acostados, verifica-se que restou incontroverso que
a
alteração do voo entre o trecho de Frankfurt
para São Paulo
ensejou na perda do voo contratado pelo auto
r de São Paulo à Cuiabá, conforme análise dos documentos no id. 176946125, id.
176946124

e id
. 176946128. Apesar da alegação de que as condições climáticas adversas
foram
o evento causador do cancelamento do voo, a requerida não comprovou satisfatoriamente
que tal ocorrência foi suficiente para cancelamentos de
voos
naquele dia e horário. Isso porque a ré trouxe aos autos somente imagem de tela fornecida pela METAR (
METeorological

Aerodrome
Report) no bojo da peça de defesa, em que se detecta
a
ocorrência “c
ondições meteorológicas visuais
”,
mas não há elementos que comprova
a
impossibilidade de operação de voos. Ademais, no id. 176946123 a parte autora comprova que
o
cancelamento foi feito no dia anterior ao embarque. Nesse contexto,
cabe à ré demonstrar
a
oc
orrência de caso fortuito ou força maior, situações que possam excluir sua obrigação de indenizar o autor pelos danos sofridos. No entanto, na ausência de comprovação desse evento imprevisível ou inevitável, prevalece o dever de indenizar, considerando que
os fatos narrados e as provas apresentadas não afastam a responsabilidade imposta pela lei. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR
INICIATIVA DO
TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERM
ITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. LIMITE DE TEMPO DE REMARCAÇÃO EXCEDIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL. PERDA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. QUANTUM INDE
NIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é altera
da ou cancelada por
iniciativa do
transportador.
A
alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e
a
alteração não poderá ser superior a 30 minutos para
voos
domésticos e a 1 hora para
voos
internacionais em relação aos horários
originalmente contratados.
A
alteração de horário de voo com variação superior
a 30
minutos para voos nacionais e a 1 hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço
possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou for
ça maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. Atrasos de voos provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada, readequação de malha aérea e outras causas do gênero são de responsabilidade da comp
anhia aérea, tendo em vista que não configuram caso fortuito ou força maior. (...) (N.U 1084015-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, publicado no DJE 10/07/2025)

No
caso

em

a
nálise
,
embora
a
parte

recorrente

tenha

juntado

documentos

como
METAR e
outras

informações

meteorológicas
, tais
elementos

não

demonstram
de forma
conclusiva
que
havia

impedimento
para
a

operação
de
voos
no
horário

originalmente

previsto
,
nem

explicam

por
q
ue o
voo

só

pode
ser
realizado

tantas
horas
depois
.

Portanto
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A
jurisprudência

recente
do STJ
tem

sido
no
sentido
de que
o

atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

"(...)2. A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No
mesmo

sen
tido
:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relat
oria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

"(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. Isso
porque

vários
outros
fatores

devem
ser
cons
iderados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
at
raso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

ofe
recido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros."

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
mani
festou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

"(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra

NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
f
azendo
, inclusive, com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, "
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
s
e
falar

em

ausência
do
dever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e
material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
pub
licado
no DJE 16/05/2024)"

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alterna
tivas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
etc.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
o

atraso

foi

significat
ivo
(
mais
de 15 horas),
superando
o
mínimo
de 4 horas
estabelecido
pela
jurisprudência
.
Além

disso
,
conforme

narrado

na

inicial
e
não

contestado
de forma
específica
pela
recorrente
,
a

assistência
material
oferecida
pela
companhia

aérea

foi

insuficiente
, te
ndo
sido

disponibilizado

apenas
um voucher de
alimentação
no valor de R$ 47,00,
claramente

inadequado
para
cobrir
as
despesas
de um
dia

inteiro
no
aeroporto
,
evidenciando

apenas

a

ausência
de
suporte
material
adequado

por

parte
da
companhia

aérea
.

Ademais
,
a
comunicação
do
cancelamento

ocorreu
de forma
tardia
,
durante
a
madrugada
do
dia
da
viagem
,
não

permitindo
que a
parte

reclamante

pudesse
se
programar

adequadamente
para o
transtorno
que
viria

a

enfrentar
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devid
amente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observand
o
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcion
alidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipu
lado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Deve ser
considerado

também
que a
parte

reclamante
,
mesmo
que
tardiamente
(
somente

quando

desembarcou

em
São Paulo),
recebeu

assistência
material
adequada
(hotel,
alimentação
e
translado
),
fa
to

este
, no
entanto
, que
não

anula
o
desconforto

sofrido
no
aeroporto
de Navegante/SC.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 8.000,00)
mostra -se excessivo e deve ser reduzid o

para
R
$ 5.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
apenas
para
minorar
o valor da
ind
enização

por

dano
moral
para
R
$
5.000,00
(
cinco
mil reais)
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025